Tribunal: TJMT
Processo: 1011318-72.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011318-72.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO JUNQUEIRA NETTO - CPF: 702.973.631-15 (AGRAVADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - CPF: 021.603.411-69 (ADVOGADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS. IMPENHORABILIDADE
ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
.
ART. 833, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE EXCEÇÃO LEGAL.
DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu o pedido de penhora de 30% dos rendimentos do executado e rejeitou o requerimento de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa TRANS AGRO SÃO JOSÉ LTDA., além de determinar a suspensão do feito nos termos do art. 921, § 1º, do CPC. A agravante sustenta a relativização da impenhorabilidade das verbas salariais diante
da frustração das medidas executivas e defende a inclusão da empresa no polo passivo da execução, sob alegação de inexistência de separação patrimonial entre o executado e a pessoa jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a penhora de 30% dos rendimentos do executado, à luz da relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC; e (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa TRANS AGRO SÃO JOSÉ LTDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, IV, do CPC assegura a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial e alimentar com o objetivo de preservar a dignidade material mínima do devedor e de sua família.

A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade salarial apenas em hipóteses excepcionais, desde que demonstrado concretamente que a constrição não compromete a subsistência digna do executado.

Os elementos constantes dos autos revelam que os rendimentos do executado correspondem à média mensal aproximada de R$4.000,00, inexistindo indícios de patrimônio expressivo ou sinais exteriores de riqueza aptos a justificar a flexibilização da regra legal.

A constrição de 30% dos rendimentos do executado compromete o mínimo existencial e viola a dignidade da pessoa humana, especialmente porque a execução não se refere a crédito alimentar nem se enquadra em hipótese legal de exceção.

A empresa TRANS AGRO SÃO JOSÉ LTDA. constitui sociedade empresária limitada, e não empresário individual, circunstância que afasta a alegação de inexistência de separação patrimonial entre pessoa física e jurídica.

A desconsideração inversa da personalidade jurídica exige demonstração concreta de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.

A mera inexistência de bens penhoráveis em nome do executado e sua participação societária na empresa não autorizam a desconsideração da personalidade jurídica.

A agravante não apresentou elementos mínimos de prova indicativos de transferências patrimoniais fraudulentas, confusão patrimonial, esvaziamento patrimonial ou utilização abusiva da pessoa jurídica.

A desconsideração da personalidade jurídica possui caráter excepcional e não pode ser utilizada como sucedâneo para satisfação de dívida diante da insolvência do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

A relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC exige demonstração concreta de que a constrição não compromete a subsistência digna do devedor e de sua família.

A penhora de percentual sobre rendimentos mensais modestos, sem prova de preservação do mínimo existencial, viola a proteção legal conferida às verbas de natureza alimentar.

A desconsideração inversa da personalidade jurídica depende da comprovação efetiva de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

A mera participação societária do executado e a ausência de bens penhoráveis não autorizam, por si sós, a desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária limitada.

Dispositivos relevantes citados: art. 833, IV, do CPC
;
art. 133 e seguintes do CPC; art. 921, § 1º, do CPC
; art. 50 do CPC
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2433789 SP 2023/0258819-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/03/2024
.

AgInt
no
REsp
1.795.956/SP, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
DJe
15/5/2019.

AgInt
no REsp n. 2.143.763/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024,
DJe
de 16/10/2024
.

TJMT
1001392-67.2026.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
no DJE 10/03/2026
.

TJMT
1011121-20.2026.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026,
Publicado
no DJE 04/05/2026
.

TJMT
1006959-79.2026.8.11.0000, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n.
1011318-72.2026.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, em Ação de Busca e Apreensão convertida em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu a penhora de 30% sobre os rendimentos/salários e lucros do executado, reconhecendo a impenhorabilidade das verbas (art. 833, IV, do CPC), bem como a desconsideração inversa da personalidade jurídica (art. 133 e seguintes do CPC); determinou a suspensão do feito (art. 921, § 1º, do CPC).

A agravante alega que
ajuizou, em 30/06/2014, ação de busca e apreensão em face do agravado em razão da inadimplência da Cédula de Crédito Bancário nº 691362.

Sustenta que
“não mediu esforços para encontrar meios de adimplemento da obrigação”
, realizando pesquisas
“EM TODOS OS SISTEMAS CONVENIADOS AO TJMT, DESDE O ANO DE 2018”
, as quais restaram
“parcialmente ou totalmente infrutíferas”
.

Afirma que, diante da frustração das medidas executivas, requereu a penhora de 30% dos rendimentos do executado percebidos junto às empresas EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A. e TRANS AGRO SÃO JOSÉ LTDA., bem como a desconsideração inversa da personalidade jurídica desta última empresa, visando incluí-la no polo passivo da execução.

Relata que o
j
uízo de origem indeferiu os pedidos ao fundamento de ausência de elementos mínimos aptos a demonstrar abuso da personalidade jurídica e em razão da impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC, reconhecendo a necessidade de preservação do mínimo existencial do executado.

Em suas palavras, o magistrado consignou que:
“A petição da Exequente carece de elementos probatórios mínimos (início de prova) que indiquem o abuso da personalidade jurídica. Não há demonstração de transferências suspeitas entre sócio e sociedade, pagamento de contas pessoais pela empresa ou esvaziamento patrimonial fraudulento”
, concluindo pelo indeferimento liminar do incidente e da penhora salarial.

Diz
que a manutenção da decisão agravada inviabiliza o exercício de todos os meios executórios aptos à satisfação do crédito.

D
efende a possibilidade de penhora de percentual dos rendimentos do agravado, sustentando que a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não possui caráter absoluto
e
que a jurisprudência do STJ e do TJMT admite, excepcionalmente, a constrição de até 30% dos vencimentos, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família.

Aponta
que todas as demais medidas executórias foram infrutíferas desde o ano de 2018, razão pela qual a penhora sobre os proventos do executado seria “a única medida remanescente”.

Menciona
ainda que o bloqueio de 30% da remuneração não comprometeria a subsistência do agravado, ressaltando o conceito de mínimo existencial previsto no Decreto nº 11.150/2022.

Aduz
que admitir a absoluta impenhorabilidade dos rendimentos implicaria enriquecimento ilícito do devedor e ofensa à efetividade da prestação jurisdicional
e que
“
não é justo que o aposentado contraia dívidas na confiança de que, em caso de não pagamento, o Judiciário não permitirá penhora sobre seus vencimentos”
.

C
ita diversos precedentes do TJMT e do STJ admitindo a relativização da impenhorabilidade salarial, especialmente quando inexistentes outros meios eficazes de satisfação do crédito e desde que preservada a dignidade do executado.

Ressalta
que as buscas realizadas via SISBAJUD, RENAJUD, INFOSEG, SNIPER, ANOREG, CNIB e INFOJUD foram negativas, o que evidencia a excepcionalidade da medida pleiteada.

Alega ainda que o próprio Superior Tribunal de Justiça, no
AREsp
nº 2.432.697/MT, reconheceu a necessidade de análise concreta acerca da possibilidade de penhora de proventos de aposentadoria, observando-se a teoria do mínimo existencial e a proporcionalidade.

Quanto ao pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, sustenta que a empresa TRANS AGRO SÃO JOSÉ LTDA. constitui microempresa individual pertencente ao próprio agravado, inexistindo distinção patrimonial entre a pessoa física e a pessoa jurídica.

Anota
que
“não há distinção entre a pessoa física e a pessoa jurídica, pelo simples motivo de estarem acompanhadas de CPF e CNPJ”
, uma vez que
“o patrimônio é comum a ambas”
.

Argumenta que o executado é o único sócio da empresa e que a firma individual constitui mera ficção jurídica, razão pela qual seria desnecessária a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio empresarial.

Acrescenta
também que o agravado vem se esquivando da execução, deixando de apresentar bens à penhora, apesar das inúmeras pesquisas patrimoniais já realizadas pelo juízo.

Aponta
precedentes do STJ no sentido de que
“a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual”
.

Sustenta ainda jurisprudência dos Tribunais de Justiça reconhecendo a possibilidade de constrição patrimonial
diretamente sobre bens do empresário individual, sem necessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Por fim, requer o provimento do
Recurso
, para reformar a decisão agravada, deferindo-se a penhora de 30% dos rendimentos líquidos do executado percebidos junto às empresas indicadas, bem como a inclusão da empresa TRANS AGRO SÃO JOSÉ LTDA. no polo passivo da execução, permitindo a constrição de seus bens para satisfação do crédito exequendo.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida no Id
354492864
.

Devidamente intimado o agravado não apresentou contraminuta conforme certificado no Id
361663887
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia cinge-se a duas questões principais: a possibilidade de penhora de percentual dos rendimentos do executado e a viabilidade da desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa TRANS AGRO SÃO JOSÉ LTDA.

A primeira questão a ser analisada refere-se à possibilidade de constrição de 30% dos rendimentos do executado, medida que encontra óbice na regra de impenhorabilidade estabelecida no art. 833, IV, do Código de Processo Civil.

O art. 833, IV, do CPC, estabelece que são impenhoráveis
“
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”
.

Esse dispositivo busca preservar a dignidade material básica do devedor, evitando que o processo de Execução represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a natureza alimentar dos salários e vencimentos.

Segundo entendimento do STJ,
“
todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
,
mantidos em
conta-corrente
, caderneta de poupança ou fundos de investimentos, são impenhoráveis,
precedente da
Precedente da Segunda Seção”

(
AgInt
no REsp 1.795.956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma,
DJe
15/5/2019).

Confira-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCABIMENTO DA PENHORA DE VALORES INFERIORES A 40 (QUARENTA)
SALÁRIOS MÍNIMOS
DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. PROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Sem razão a agravante quando defende a relatividade da impenhorabilidade dos valores inferiores a 40 (quarenta)
salários mínimos
depositados em conta bancária.

2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

3. Agravo interno desprovido”.
(
AgInt
no REsp n. 2.143.763/MG, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado e
m 14/10/2024,
DJe
de 16/10/2024
)

Embora não se desconheça o entendimento de que
“
a regra da impenhorabilidade pode ser relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família
”

(REsp n. 1547561/SP), o STJ também já consignou que
“
é possível determinar a constrição, à luz da interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC/15, quando, concretamente, ficar demonstrado nos autos que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor e sua família
”
(REsp 1806438/DF).

Conforme consignado na decisão agravada, as informações obtidas via INFOJUD revelam que os rendimentos anuais do executado, compostos por verbas salariais e distribuição de lucros, correspondem à média mensal aproximada de R$4.000,00
.

Não há nos autos elementos que indiquem sinais exteriores de riqueza ou patrimônio expressivo capazes de justificar exceção à regra legal da impenhorabilidade. A constrição de 30% sobre essa renda acarretaria violação direta à dignidade da pessoa humana,
pois reduziria a capacidade de subsistência do devedor a patamar aviltante. Assim, deve prevalecer a proteção conferida pela lei.

Além disso, a controvérsia não envolve bloqueio destinado ao pagamento de pensão alimentícia, tampouco se enquadra em qualquer outra hipótese legal apta a autorizar a flexibilização da norma.

Também inexiste comprovação de que a medida constritiva não comprometeria o sustento do agravado.

Desse modo, ausente fundamento idôneo para afastar a regra geral da impenhorabilidade.

A propósito, desta Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. ART. 833, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE EXCEÇÃO LEGAL. LIBERAÇÃO DE VALORES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença em Ação Monitória, que rejeitou a impugnação à penhora e manteve a constrição de valores em conta bancária do agravante, o qual sustenta tratar-se de quantias impenhoráveis por serem provenientes de salário e poupança, requerendo a liberação dos valores bloqueados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os valores bloqueados em conta bancária do agravante são impenhoráveis, à luz do art. 833, IV, do CPC e da jurisprudência do STJ, mesmo diante da alegação de insuficiência de prova quanto à origem integral dos recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, visando resguardar a subsistência digna do devedor e de sua família.

4. A jurisprudência do STJ reconhece a impenhorabilidade de valores até o limite de 40
salários mínimos
mantidos em
conta-corrente
, poupança ou fundos de investimento.

5. A relativização da impenhorabilidade exige a demonstração de hipóteses excepcionais previstas no § 2º do art. 833 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

6. A ausência de comprovação de origem diversa dos valores não afasta, por si só, a proteção legal, sobretudo quando a constrição pode comprometer a subsistência do devedor.

7. A manutenção da penhora, nessas circunstâncias, viola a finalidade protetiva da norma, impondo-se a desconstituição da constrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. Valores de natureza alimentar e aqueles mantidos em conta bancária até o limite de 40
salários mínimos
são impenhoráveis, salvo hipóteses legais excepcionais. 2. A relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC exige prova concreta das exceções legais. 3. A constrição judicial não pode comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família”.
(N.U 1011121-20.2026.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/04/2026,
Publicado
no DJE 04/05/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. PROVENTOS DE
APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. VERBA ALIMENTAR. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS EM CONTA-CORRENTE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU FRAUDE. LIBERAÇÃO DO NUMERÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis que indeferiu o desbloqueio de R$ 1.370,24 constritos via SISBAJUD, autorizando o levantamento pelo exequente após a preclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a impenhorabilidade do valor bloqueado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovado que a executada recebe renda mensal líquida de R$ 1.518,00 a título de aposentadoria por incapacidade permanente, e que a constrição recaiu sobre parcela substancial desse montante, incide a proteção do art. 833, IV, do CPC, por se tratar de verba alimentar vocacionada à preservação do mínimo existencial.

4. Ainda que se afastasse a origem previdenciária, a quantia constrita é muito inferior ao limite de 40 salários-mínimos, incidindo a salvaguarda do art. 833, X, do CPC, interpretada, pela jurisprudência consolidada, de modo a abranger valores mantidos em conta corrente e outras modalidades, salvo nos casos de má-fé ou abuso.

5. Não houve comprovação, nos autos, de que os valores bloqueados se enquadram nas exceções legais à impenhorabilidade nem de que decorrem de má-fé ou fraude do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. É impenhorável a quantia bloqueada via SISBAJUD quando demonstrada sua
origem em proventos de aposentadoria por incapacidade permanente e sua destinação à subsistência do devedor (CPC, art. 833, IV). 2. São impenhoráveis, ressalvadas as hipóteses legais excepcionais, os valores inferiores a 40 salários-mínimos, ainda que depositados em conta corrente ou aplicações, quando ausente prova de má-fé, abuso de direito ou fraude (CPC, art. 833, X).”
(N.U 1006959-79.2026.8.11.0000, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026)

A segunda questão refere-se ao pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa TRANS AGRO SÃO JOSÉ LTDA., visando incluí-la no polo passivo da execução.

A controvérsia cinge-se à verificação dos requisitos autorizadores para adesconsideração dapersonalidadejurídica da empresa executada.

O Código Civil Brasileiro, em seu artigo 50, adotou aTeoria Maiorda desconsideração da personalidade jurídica, pelo quala medida é excepcional e não pode ser decretada com base apenas na insolvência da pessoa jurídica ou no prejuízo do credor. Exige-se a demonstração cabal deabuso da personalidade jurídica, caracterizado pelodesvio de finalidadeou pelaconfusão patrimonial.

Confira-se:

“Art. 50.Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso”.

A agravante fundamenta seu pedido essencialmente no fato de o executado ser sócio da empresa e na inexistência de bens penhoráveis em seu nome. Sustenta que, tratando-se de empresário individual, não haveria distinção patrimonial entre a pessoa física e jurídica, dispensando-se a instauração de incidente específico.

Contudo, verifica-se que a empresa TRANS AGRO SÃO JOSÉ LTDA., de acordo com o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral,
trata-se de sociedade empresária limitada
, e não de empresário individual como alegado pela agravante. Esta constatação é fundamental para a análise da questão, pois afasta a premissa fática sobre a qual se baseou o pedido de desconsideração.

Tratando-se de sociedade limitada, há clara distinção entre a personalidade jurídica da empresa e a de seus sócios, sendo necessária a demonstração concreta dos pressupostos legais para a desconsideração da personalidade jurídica. A mera participação societária do executado não autoriza, por si só, a medida pretendida.

O
entendimento do STJ éno sentido de que ainexistência de benspenhoráveis ou o eventualencerramento irregulardas atividades da empresanão autorizam, por si só,a desconsideração da personalidade jurídica no âmbito das relações civis.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA AFASTADA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ART. 50 DO CC. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional, admitida quando ficar caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial (CC/2002, art. 50).2. O mero
encerramento irregular da sociedade empresária, ainda que aliado à ausência de bens penhoráveis, é insuficiente para a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.4. Agravo interno desprovido
”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2433789 SP 2023/0258819-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/03/2024)

O art. 134, § 4º, do CPC
dispõe que:
“o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 4º O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica”
.

No caso em análise, a agravante não apresentou elementos probatórios mínimos que indiquem abuso da personalidade jurídica, tais como transferências suspeitas entre sócio e sociedade, pagamento de contas pessoais pela empresa ou esvaziamento patrimonial fraudulento.

A desconsideração é medida extrema que visa coibir fraudes, não sendo sucedâneo para a cobrança de dívidas de empresas insolventes. Sem a prova robusta dos requisitos do art. 50 do CC, deve ser preservada a autonomia patrimonial da pessoa jurídica.

Sobre a matéria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. INSUFICIÊNCIA DA MERA INSOLVÊNCIA OU INEXISTÊNCIA DE BENS. IMPRESCINDIBILIDADE DE
PROVA ROBUSTA DO DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por pessoa jurídica contra decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica baseando-se exclusivamente na inadimplência, na ausência de bens penhoráveis e na presunção de que a falta de saldo em contas bancárias indicaria fraude.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a mera insolvência da sociedade empresária, somada à inexistência de bens passíveis de penhora ou ao encerramento irregular das atividades, constitui fundamento suficiente para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica à luz do artigo 50 do Código Civil (Teoria Maior).

III. Razões de decidir

3. A autonomia patrimonial da pessoa jurídica constitui instrumento fundamental para o desenvolvimento da atividade econômica, sendo sua desconsideração medida de caráter excepcionalíssimo, restrita às hipóteses taxativas de abuso da personalidade.

4. O ordenamento jurídico civil adota a Teoria Maior da desconsideração, a qual exige a demonstração inequívoca de elementos objetivos caracterizadores do abuso: o desvio de finalidade (uso da empresa para lesar credores ou praticar ilícitos) ou a confusão patrimonial (promiscuidade entre os bens da sociedade e dos sócios).

5. A insolvência, a frustração da execução por ausência de bens ou a mera dissolução irregular não autorizam, isoladamente, o IDPJ, sob pena de transmudar o risco da atividade empresarial em responsabilidade pessoal e ilimitada dos sócios.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "Nas relações jurídicas de natureza civil, a aplicação da Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC) exige prova específica do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, sendo insuficiente a mera demonstração de insolvência ou de inexistência de bens penhoráveis da sociedade executada."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 50; CPC/2015,
arts
. 133 a 137 e 795.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.686.230/SP, Rel.
Min. Raul Araújo, 4ª
Turma
, j. 24.08.2020; STJ,
EAREsp
978.895/SP, Rel.
Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 18.12.2018”.
(N.U 1001392-67.2026.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026,
Publicado
no DJE 10/03/2026)

Pelo exposto
,
nego provimento ao Recurso
,
mantendo integralmente a decisão agravada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026